Tribunal: TJDFT
Processo: 0004180-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO INTERRUPÇÃO POR DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. EXTINÇÃO SEM ÔNUS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que extinguiu processo executivo, fundado em cédula de crédito bancário, por reconhecimento de prescrição intercorrente. O banco apelante sustenta que o prazo prescricional deveria ser interrompido pelo período de digitalização dos autos e requer, subsidiariamente, a fixação de honorários de sucumbência em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução da cédula de crédito bancário diante da inércia do exequente após a suspensão do processo, ainda que decorrido lapso temporal durante o período de digitalização dos autos, e se a digitalização suspende ou interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo juiz a qualquer tempo, com fundamento nos arts. 921, § 5o, e 924, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), configurando matéria de ordem pública.
4. O prazo da prescrição da pretensão embasada em Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94, art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil e art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66.
5. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial, sem resultado efetivo, e de diligências infrutíferas não possui aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
6. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão de um ano, conforme o art. 921, § 1o, do CPC, não sendo necessária nova intimação do credor exequente para a sua contagem, nos termos do REsp 1604412/SC, julgado pelo STJ.
7. O procedimento de digitalização de autos físicos para eletrônicos não configura, por si só, causa de suspensão ou interrupção da contagem do prazo da prescrição intercorrente, pois não há previsão legal nesse sentido.
8. A extinção do processo pela prescrição intercorrente implica o encerramento da execução sem ônus para as partes, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, razão pela qual é incabível a fixação de honorários de sucumbência em favor do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente, aplicável à cédula de crédito bancário, conta-se a partir do término do prazo de suspensão do processo, independentemente de nova intimação do exequente.
2. A digitalização dos autos físicos não configura causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, § 5o, 924, inciso V; CC, arts. 206, § 3o, inciso VIII, e 206-A; Lei 10.931/2004, arts. 26 e 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018; TJDFT, Acórdão 1688097, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 19/4/2023; TJDFT, Acórdão 1903583, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 7/8/2024.